Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705596-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILTON MIRANDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALAN MIRANDA FONTES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NEILTON MIRANDA DE OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de cobrança/restituição de valores (Processo n° 0714038-46.2020.8.07.0020) ajuizada em desfavor de ALAN MIRANDA FONTES (réu), indeferiu o pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens do réu para garantir a restituição do valor de R$42.000,00 (ID 81062756, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 23526842), o agravante relata que pretendia que fosse concedida liminar para determinar o arresto do veículo HONDA/CIVIC, EXR 2.0, ANO/MODELO 2013/2014, PLACA JKK-1355, RENAVAM 00538720026, até decisão final; visando, inclusive, resguardar direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Narra que, contudo, o veículo foi alienado a terceira pessoa, não se mostrando razoável, no atual estágio processual, a restrição do veículo uma vez que se presume a boa-fé da terceira pessoa adquirente do bem. Argumenta que, diante da impossibilidade de o veículo ser entregue ao autor, no atual estágio processual, pleiteou a indisponibilidade de bens do réu até o limite de R$42.000,00, valor pago pela compra do automóvel. Sustenta que o vídeo e documentos anexados à petição inicial claramente comprovam o fato constitutivo do direito do autor e permitem a concessão da tutela pretendida. Diz que o perigo da demora encontra-se presente no caso, haja vista que o veículo foi negociado com terceiro de boa-fé, tornando impossível a entrega da coisa ao autor. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata indisponibilidade de bens do agravado até o limite de R$42.000,00, até o trânsito em julgado da ação originária. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 23526843). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A situação dos autos merece maior aprofundamento, mormente pelos indícios de fraude perpetrada contra ambas as partes, não sendo possível o deferimento da tutela provisória. Inclusive, em decisão anterior à que é objeto do presente recurso, foi enfatizada a necessidade de cautela no presente caso e, por este motivo, foi indeferido o pedido de entrega do veículo, mas determinada a inclusão de restrição de circulação no sistema RENAJUD, o que foi inviabilizada pela alienação do referido bem. Confira-se trecho da decisão (ID 76446365, dos autos de origem): A despeito da colação, a título de exemplo, do DUT assinado por ALAN MIRANDA FONTES, antigo proprietário do veículo automotor (ID 75115247 - Pág. 5), e do comprovante de transferência bancária, realizado para outro terceiro, de nome EDEVALDO ALESSANDRE DA SILVA, o negócio jurídico, conforme anunciado pela parte requerente, é verbal, de modo que, a despeito dos elementos indicativos da plausibilidade dos fatos e fundamentos jurídicos da inicial, necessário o contraditório. Ademais, a imbricada situação fática mencionada exige maior cautela no deferimento de medidas de apreensão de veículo com o intuito de mudar a posse do bem. Na espécie, o bem estava registrado no nome de ALAN MIRANDA FONTE. Inusitadamente, o referido fora envolvido em negócio de compra e venda de bem imóvel entre o réu e o terceiro, que são primos. Inusitado porque, muito embora, segundo consta do TERMO DE DECLARAÇÃO no 1.207/2020 – 12a DP (ID 75115247), tenha o TERCEIRO ADQUIRIDO um imóvel de ALAN, este que entregou O VEÍCULO COMO PARTE DO PAGAMENTO. É de se acrescentar que consta do TERMO DE DECLARAÇÃO do autor do feito que o réu o acompanhara até a delegacia para formalização de Boletim de Ocorrência de no 7749/2020 – 12a DP, que sequer veio aos autos. É de assentar que ao referido o autor aduz que o réu também teria sido enganado, de modo que deixa a impressão que entende que ambos são vítimas dos fatos alegados. Dessa forma, os fatos lançados, pela linha histórica anunciada, demandam maior dilação probatória. Consoante destacado na mencionada decisão, o autor/agravante apresentou o Boletim de Ocorrência de no 7749/2020 – 12a DP de forma incompleta (ID 75115247, do processo de origem), mas não o Termo de Declaração do réu/agravado, ao passo que consta que ALAN MIRANDA FONTES compareceu à Delegacia de Polícia, sendo crível que este também foi ouvido pela autoridade policial. E, na própria declaração do recorrente, consta a informação de que o recorrido externou que ambos foram vítimas de um golpe. Ademais, ao assistir o vídeo apresentado juntamente com a petição inicial, no qual foi gravada conversa travada pelas partes via telefone, percebe-se que ambas as partes possuem a percepção de que caíram em uma trama elaborada por terceiro, provavelmente RENAN, segundo consta da exordial, mas não incluído no polo passivo da ação de origem. Frise-se que EDEVALDO ALESSANDRE DA SILVA, a quem foi transferida a quantia de R$42.000,00, também não foi incluído no polo passivo da demanda. A propósito, é importante mencionar serem corriqueiros neste Tribunal processos que envolvem a realização de golpe na compra e venda de automóvel, em que tanto comprador quanto vendedor são lesionados por terceiro que intermedia a negociação de forma fraudulenta. Assim, aparentemente, o golpe foi praticado por RENAN ou EDEVALDO ALESSANDRE DA SILVA contra ambas as partes, o que merece maiores esclarecimentos. Diante da realidade de golpes realizados nesta unidade da federação e da circunstância dos autos, não é possível liminarmente determinar a indisponibilidade de bens para garantir o pagamento de vultosa quantia (R$42.000,00). Portanto, diante da necessidade de oportunizar o contraditório e de realizar dilação probatória, o direito alegado não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator